Tribunal: TJDFT
Processo: 0746785-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO. LEGALIDADE PARCIAL DA COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR 783/08. TERMO FINAL. COMUNICAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA APRESENTADA AO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito tributário. Alega a recorrente que a carta de habite-se não é exigida para suspensão da cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO e que comunicou a paralização das obras ao órgão competente. Afirma, ainda, que houve fiscalização no imóvel apenas em 2010, inexistindo fato gerador a partir de 2012.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33235367), custas e preparo recolhidos (ID 33235368 e 33235370). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33235375).
3. Conforme o art. 21 a Lei Complementar n. 783, de 30 de outubro de 2008, a Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente.
4. Por sua vez, o art. 23, § 6o, do Decreto N° 30.036, DE 09/02/2009, com alterações posteriores, prevê que a “incidência da TEO se encerra com a emissão, pela fiscalização, de Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH) sem exigências.”
5. No caso, embora apontadas pendências no Relatório de Verificação de Cumprimento de Exigências da Vistoria para Habite-se (ID 33232993 - Pág. 2), a autora se manteve inerte, deixando de demonstrar a regularização necessária. Apenas em 17/09/2020, a autora indicou a conclusão da obra (ID 33232992 - Pág. 1), sendo, na ocasião, informada de que deveria adotar os procedimentos necessários, com a apresentação de Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH) sem exigências (ID 33232992 - Pág. 2).
6. Embora não seja exigido o habite-se, é ônus do contribuinte, quando da conclusão da obra, solicitar a suspensão do pagamento da taxa com o preenchimento de formulário específico. Assim, no presente caso, a conclusão da obra restou notificada em 17/09/2020, razão pela qual, em que pese devida a obrigação de cessar a cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO, não há que se falar na declaração de inexigibilidade da cobrança efetuada até a referida data.
7. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença reformada para julgar procedente a obrigação de cessar a cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO e declarar a inexigibilidade desta a partir de 17/09/2020. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.